Tribunal: STF
Processo: ARE 1357284
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás cuja ementa transcrevo: 



    “REMESSA OBRIGATÓRIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. ICMS. RESOLUÇÃO DO SENADO. FICHA DE CONTEÚDO. CONVÊNIO 38/2013. DECRETO. DESNECESSIDADE DE LEI ESTADUAL. 1 - A juíza não julgou em desconformidade do que fora postulado. O julgador não está obrigado a apreciar todos os questionamentos apontados, bastando, para tanto, que enfrente as questões controvertidas postas, fundamentando, devidamente e de modo suficiente, seu convencimento, o que restou realizado na hipótese dos autos. 2 - Resoluções do Senado Federal são instrumentos introdutórios de normas tributárias primárias que inovam a ordem jurídica em caráter vinculante para todos os Estados e DF, a fim de garantir uniformidade nos limites mínimos ou máximos das alíquotas dos impostos estaduais. A alíquota de 4% questionada pelas autoras foi estabelecida por resolução do Senado Federal, com fundamento na competência outorgada pelo artigo 155, § 2°, IV, da Constituição Federal de 1988, não havendo se falar que o Convênio 38/2013 estabeleceu a alíquota de 4% nas operações interestaduais com bens e mercadorias importados do exterior. 3 - O aludido convênio apenas veicula regras para operacionalizar a aferição do Conteúdo de Importação, as quais foram ratificadas via Decreto, nos termos da LC 24/95, não havendo necessidade de lei estadual para tal. 4 - Não havendo inovação na ordem jurídica criando novas obrigações, não se falar em desrespeito a vacatio legis. 5 - Nos eventuais casos em que os fornecedores do contribuinte, in casu, as autoras, possuam medida judicial que os desobriguem de fornecer o "Conteúdo de Importação", dificultando o contribuinte de calculá-lo, a medida correta é que tais situações devam ser informadas com precisão, detalhadamente à fiscalização, considerando tratar-se de procedimento meramente administrativo. Ademais, não poderá o Fisco exigir informações impossíveis do contribuinte. REMESSA NECESSÁRIA E RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDOS, MAS DESPROVIDOS”. (eDOC 11, p. 8)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5°, II e LV; e 93, IX; 145, § 1°; 150, I e III, a, do texto constitucional.



    Nas razões recursais, alega-se a necessidade de lei estadual para implementar, em cada Estado, as regras de convênio que criou obrigações acessórias necessárias para viabilizar a aplicação da alíquota de 4% de ICMS, relativamente a bens importados do exterior. Sustenta-se que a eficácia dessa alíquota depende de prévia edição de lei estadual, não sendo suficiente a mera edição de decreto.



    Argumenta-se que o Convênio ICMS 38/2013 não trata apenas de obrigações acessórias, mas também estabeleceu, originariamente, critérios para apuração do “Conteúdo de Importação”, que é o elemento essencial para a definição do universo de produtos sujeitos à alíquota de 4%. 



    Afirma-se que o convênio, em si, não tem aptidão autônoma e suficiente para criar ou regulamentar em definitivo obrigações de natureza tributária (principal ou acessória) no âmbito de cada unidade federada, que, para tanto devem editar lei internalizando as regras em seus territórios. 



    Aduz-se a necessidade de lei estadual, ao argumento de que seria o único instrumento legislativo capaz de introduzir internamente as normas de obrigação acessória previamente veiculadas pelo Convênio ICMS 38/2013. 



    Assevera-se que apenas decorrido o prazo de 60 dias iniciado após a publicação de lei estadual regulando as questões introduzidas pelo Convênio ICMS 38/2013 é que poderia ter início a apuração e recolhimento do ICMS, nos termos em que inicialmente determinado pela Resolução 13/2012 do Senado 



    É o relatório.



    Decido.



    No caso, observo que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, Decreto 7.817/13, Convênio 38/2013), consignou a desnecessidade de edição de lei estadual para implementar o Convênio ICMS 38/2013. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado: 



    “Desde 11.06.2013 estão em vigor as novas regras divulgadas pelo Convênio ICMS n° 38/2013, que dispõe sobre os procedimentos a serem observados na aplicação da alíquota, para definir critérios para o processo de Certificação do Conteúdo de Importação, nos termos do § 3º do artigo 1° da aludida Resolução, tendo ficado estipulado em suas cláusulas quinta e sétima, que a fim de o contribuinte fazer jus à alíquota de 4% a incidir sobre o ICMS, deverá o contribuinte preencher a Ficha de Conteúdo de Importação, assim como, informar, em campo próprio da Nota Fiscal, o número da FCI e o Conteúdo de Importação expresso. 



    Vislumbra-se que as obrigações acessórias impostas pelo Convênio n. 38/2013 tem como escopo aprimoramento da fiscalização do Fisco Estadual, bem como possuem alicerce na disposição do art. 113, §2°, do CTN. 



    Não há qualquer anomalia em tais disposições legais. 



    Ademais, há de destacar que o referido Convênio foi regulamento pelo Estado de Goiás via Decreto n. 7.817/13, nos termos previstos no próprio Convênio 38/2013, não havendo se falar em ausência de Lei Estadual para regulamentar a matéria: 



    (…)



    Veja que foi dado cumprimento ao disposto na LC 24/75 que assim determinou em seu artigo 4°: 



    (…)



    Avançando, vale lembrar que carece de sentido a alegação de desrespeito à vacatio legis, quando a lei seja expressamente interpretativa, porquanto a norma questionada não inova a ordem jurídica criando novas obrigações, mas apenas veicula regras para operacionalizar a aferição do Conteúdo de Importação. 



    É de se ver, portanto, que o Convênio ICMS n°38/2013 não inova a ordem jurídica criando novas obrigações, mas apenas veicula regras para operacionalizar a aferição do Conteúdo de Importação. 



    O teor do texto constitucional não deixa margem a dúvidas: "resolução do Senado Federal (...) ESTABELECERÁ as alíquotas aplicáveis às operações e prestações, interestaduais e de exportação".



     A Resolução do Senado Federal n°13/2012, portanto, é norma auto -aplicável, de eficácia plena, não havendo nenhuma necessidade de integração pela legislação dos Estados. 



    Além disso, a ideia da necessidade de "edição de lei estadual que regule a exigência" é mesmo absurda, pois que as regras relativas ao cálculo do Conteúdo de Importação e demais obrigações acessórias relacionadas devem, necessariamente, ser uniformes para todo o território nacional. 



    Cai por terra, portanto, o argumento de ausência de norma estadual. Com efeito, lei estadual não pode invadir esfera de competência do Senado Federal para fixar alíquotas diversas das estabelecidas em resolução do Senado. 



    Assim, mostra-se desnecessária a edição de normas específicas para cada unidade da Federação ou mesmo que sejam editadas normas que meramente reproduzam o conteúdo do convênio, ressaltando a edição do Decreto 7.817/13, desse Estado de Goiás. 



    Esclareço ainda, que ao regulamentar a Resolução 13, o Convênio ICMS n° 38/13 cria obrigações acessórias às quais devem se submeter todos aqueles que se enquadrarem nas situações ali previstas, isto é, venda de produtos com conteúdo de importação superior a 40%”. (eDOC 11, p. 5-6)



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Confira-se, a propósito, o seguinte precedente:



    EMENTA DIREITO TRIBUTÁRIO. ICMS. CONVÊNIO CONFAZ 38/2013. OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. EVENTUAL OFENSA REFLEXA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ART. 102 DA LEI MAIOR. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo interno não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada. 3. Agravo interno conhecido e não provido”. (RE 1.164.715 AgR, Rel. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe 11.3.2019)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 11, p. 7), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente